Tribunal: TJBA
Processo: 8064624-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064624-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JULIANA NEGRAO PORTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
DIOGO BARBOSA E SILVA, RAFAEL PORTO BARRETO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONSIDERAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA DE OBJETO.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 8064624-67.2024.8.05.0000, que havia dado provimento ao recurso para ratificar a decisão concessiva de tutela recursal.

A embargante sustentou omissão no julgado quanto à superveniência de sentença no processo de origem, proferida em 13/05/2025, antes do julgamento do agravo, ocorrido em 30/05/2025, requerendo o reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença não prejudica a eficácia da tutela concedida e que os embargos visam rediscutir o mérito.

Os embargos foram conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a perda de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da sentença superveniente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que havia indeferido pedido de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Reconheceu-se omissão no acórdão anterior, por não considerar que a sentença foi proferida em data anterior ao julgamento do agravo, o que compromete a utilidade prática da decisão proferida.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a superveniência de sentença não implica automaticamente perda de objeto do agravo, mas essa hipótese deve ser analisada à luz da utilidade da decisão agravada:
“A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento, mas isso deve ser analisado à luz da utilidade da decisão agravada e da sua persistência frente ao pronunciamento posterior.” (STJ, AgInt no REsp 1.618.788/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 01/07/2021).
9. No caso, a sentença esgotou a fase cognitiva em primeiro grau, retirando a utilidade da decisão proferida no agravo, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para reconhecer a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento n.º 8064624-67.2024.8.05.0000, em razão da sentença proferida em 13/05/2025.
11. Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo principal, anteriormente ao julgamento de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória, pode ensejar a perda superveniente de objeto do recurso, quando esgotada a utilidade da decisão impugnada, nos termos do art. 493 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 493; art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.618.788/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 01/07/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento tombado sob nº8064624-67.2024.8.05.0000, da Comarca de
Salvador

(BA), embargante
CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

e embargad
a
Maria Juliana Negrão Porto de Sousa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIO , nos termos do voto da Relatora.